Tribunal: TJPA
Processo: 0008610-86.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008610-86.2012.8.14.0028

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: VALDERITO FERREIRA SANTOS JUNIOR, LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0008610-86.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ)

AGRAVADOS: LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS E VALDERITO FERREIRA SANTOS JÚNIOR
(ADVOGADA JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Direcional Safira Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para excluir a indenização por danos morais, mantendo a condenação à restituição integral dos valores pagos pelos autores em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A agravante sustenta (i)

ausência de comprovação de vícios na unidade habitacional e (ii) culpa do promitente comprador pela rescisão contratual, ao não viabilizar financiamento. Pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a culpa do autor e aplicada a cláusula de retenção contratual. A agravada, por sua vez, requer o desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há comprovação suficiente dos vícios construtivos a justificar a rescisão por culpa da construtora; (ii) determinar se é devida a restituição integral dos valores pagos em razão da rescisão contratual por inadimplemento da vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas relações de consumo, a comprovação de vícios construtivos por meio de fotografias não impugnadas oportunamente é suficiente para caracterizar inadimplemento contratual por culpa da construtora, dispensando a realização de perícia técnica.

4.

Diante da ausência de impugnação específica quanto à existência dos vícios apontados e considerando o regime protetivo do CDC, presume-se a veracidade das provas produzidas pelos consumidores, ensejando a rescisão por culpa da construtora e a consequente restituição integral dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de vícios construtivos demonstrados por provas não impugnadas oportunamente é suficiente para caracterizar inadimplemento contratual por culpa da construtora. 2. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da vendedora, é devida a restituição integral das parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, "b", e 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008610-86.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ)

AGRAVADOS: LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS E VALDERITO FERREIRA SANTOS JÚNIOR
(ADVOGADA JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Direcional Safira Empreendimentos Imobiliários LTDA.,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-a nos demais termos, inclusive quanto à restituição integral dos valores pagos pelos autores.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: a) impossibilidade de julgamento monocrático, por ausência de jurisprudência dominante; b) inexistência de vícios comprovados na unidade habitacional, dado que a única prova seriam fotos unilaterais não submetidas a perícia; c) culpa do autor pela rescisão contratual, por não viabilizar o financiamento.

Pugna, assim, pela reforma da decisão, com reconhecimento da culpa do autor e aplicação da cláusula de retenção contratual.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: a) ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; b) suficiência das provas dos vícios na construção; c) tentativa protelatória da agravante. Requer, ao final, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008610-86.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ)

AGRAVADOS: LUCILENE PEREIRA DA CRUZ SANTOS E VALDERITO FERREIRA SANTOS JÚNIOR
(ADVOGADA JANINE LACERDA LAGE RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o desprovimento parcial do recurso via decisão monocrática é perfeitamente cabível quando o apelo vai de encontro à jurisprudência dominante desta corte ou dos tribunais superiores, como no presente caso, em que a matéria tratada — devolução integral de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando configurada a culpa exclusiva do promitente vendedor — encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como evidencia a Súmula 543.

Ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que o presente recurso é submetido agora ao Órgão colegiado competente, que reaprecia integralmente a matéria impugnada, preservando o devido processo legal e o contraditório.

Pois bem.

Na hipótese, a agravante sustenta que a devolução integral do valor pago seria indevida em razão da inexistência de vícios comprovados no imóvel. Argumenta, ainda, que a rescisão decorreu da inércia do comprador em obter o financiamento, o que caracterizaria sua culpa exclusiva.

No entanto, analisando o processo, continuo a entender que a decisão agravada se encontra juridicamente fundamentada, especialmente ao aplicar a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser devida a restituição
integral
das parcelas pagas nos casos de rescisão contratual
por culpa exclusiva do vendedor
, como se extrai da ausência de impugnação à existência de vícios na construção, devidamente apontados por meio de fotografias.

A jurisprudência dominante do STJ e deste tribunal reconhece que, em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, basta a demonstração dos defeitos de construção para se reconhecer o inadimplemento contratual por culpa da construtora, sendo irrelevante, no caso, a realização de perícia técnica quando não há impugnação específica da parte contrária no momento oportuno.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025